Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-06.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação de portaria instauradora de processo administrativo disciplinar em face do impetrante, editada ex officio pelo Prefeito Municipal – Impetração caduca após o lapso decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 – Ordem denegada nos termos do artigo 487, inciso II, do Código Processo Civil.